Tribunal: TJDFT
Processo: 0019024-93.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019024-93.2015.8.07.0009 EMBARGANTE: HERIK LEITE PEREIRA, THAMYRES FARIA LEITE EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR